Tribunal: STF
Processo: HC 53685
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. SE LIVRE O PACIENTE E NÃO INVOCANDO QUALQUER OUTRA COAÇÃO, CERTO O INDEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
II. PEDIDO ORIGINÁRIO A QUE SE CONHECE COMO RECURSO ORDINÁRIO, PORQUE DEVIDAMENTE INSTRUÍDO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119,II, C, IN FINE. 
III. DESPROVIMENTO.